Tribunal: TJDFT
Processo: 0744760-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO PELO RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO ORDINÁRIA AUFERIDA PELO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de alimentos pelo rito da prisão, referente às prestações vencidas e vincendas.
2. A decisão agravada acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução, fixando como devido o valor apurado pela Contadoria Judicial, com dedução de quantias relativas a pagamentos comprovados posteriormente.
3. O título executivo judicial fixou alimentos em percentual sobre os rendimentos brutos do alimentante, com abatimento apenas dos descontos legais obrigatórios. O executado perdeu o vínculo empregatício.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há questões preliminares e de mérito a serem enfrentadas: (i) a presença dos requisitos para concessão de tutela recursal; (ii) a correção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quanto à base de cálculo dos alimentos após perda do vínculo empregatício; (iii) a legalidade da dedução de valores referentes a pagamentos comprovados posteriormente; e (iv) a adequação do percentual aplicado sobre a remuneração do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto à tutela de urgência recursal, ausentes os requisitos autorizadores. Os cálculos da Contadoria observaram os parâmetros do título executivo e a jurisprudência consolidada sobre o tema, inexistindo probabilidade do direito alegado pelo agravante.
6. Relativamente à base de cálculo dos alimentos após perda do vínculo empregatício, a jurisprudência deste Tribunal orienta que a obrigação alimentar não se torna ilíquida em razão da extinção do contrato de trabalho do alimentante, devendo a dívida ser calculada com base na última remuneração ordinária auferida pelo devedor.
7. A Contadoria Judicial adotou como referência a última remuneração ordinária percebida pelo executado antes da rescisão contratual, desconsiderando corretamente os valores pagos a título de verba rescisória, em conformidade com a orientação jurisprudencial. 7.1. Os cálculos aplicaram adequadamente o percentual fixado no título executivo sobre a remuneração bruta, com dedução dos descontos legais obrigatórios (INSS e IRRF), conforme determinação judicial. 7.2. Quanto à dedução de valores, os pagamentos posteriores foram devidamente comprovados pelo executado nos autos, em momento posterior à elaboração dos cálculos pela Contadoria, justificando plenamente o abatimento determinado.
8. A impugnação genérica apresentada pelo exequente não trouxe planilha, memória de cálculo ou qualquer elemento concreto demonstrando erro nos cálculos da Contadoria Judicial, limitando-se a alegações desprovidas de fundamentação técnica específica. 8.1. Inexiste ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Porquanto. Todos os documentos apresentados foram devidamente considerados pelo juízo de origem, sendo os cálculos elaborados em consonância com o título executivo judicial e os comprovantes constantes dos autos.
9. Enfim. "Diante da alteração da situação fática do executado, o Juízo a quo agiu corretamente ao determinar que a Contadoria Judicial realizasse os cálculos com base na última remuneração integral percebida pelo executado quando em atividade, qual seja, a de março de 2024" (Procuradora de Justiça Katie Sousa Lima Coelho).
10. Jurisprudência desta Turma: “(...) A perda superveniente do vínculo empregatício não extingue a obrigação de alimentar nem enseja a perda da liquidez do título executivo, que deve ser mantido, utilizando-se como base de cálculo a última remuneração percebida pelo alimentante. (...).” (0707898-90.2019.8.07.0000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJe: 19/08/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "Em execução de alimentos fixados em percentual sobre a remuneração do alimentante, sobrevindo desemprego, a dívida deve ser calculada com base na última remuneração ordinária auferida pelo devedor, excluídas as verbas rescisórias, com aplicação do percentual sobre o valor bruto após dedução dos descontos legais obrigatórios".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1349906, 0706094-24.2018.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 05.07.2018; TJDFT, Acórdão 1194032, 0707898-90.2019.8.07.0000, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 14.08.2019.